Tribunal: CARF
Processo: 10821.720005/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720005/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.682 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIDES PAIVA DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.682 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720005/2011-11
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/61):
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF -
DIRPF/2009, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 12 a 15.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada,
à fl. 14, temos a seguinte descrição da infração:

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação de fls.
02/11, alegando, em síntese, que:
· Os rendimentos foram recebidos acumuladamente de ação judicial e
acreditava na legalidade da retenção feita pela Caixa Econômica Federal de
3% e não nos 27,5% exigidos pela autoridade fiscal;
· Se os valores fossem pagos nas competências devidas, estariam isentos de
tributação;
· A jurisprudência já se manifestou favoravelmente, considerando o regime
de competência;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.682 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720005/2011-11
3
· A natureza dos rendimentos é indenizatória e não pode ter tida como
acréscimo novo;
· Trata-se de ato ilegal cometido pela administração;
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão, em 09/02/2015 (fls. 68), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 09/03/2015, recurso voluntário (fls. 70/84), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 –
Preliminarmente – Do processo judicial em trâmite – suspensão do procedimento
administrativo; 2 – Dos esclarecimentos; 3 – Do direito e fundamentos jurídicos – Impossibilidade
de imposição de alíquota máxima; 4 – Da natureza do crédito tributado – Impossibilidade de nova
tributação. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido, nos termos do art. 151 do CTN; no mérito,
a anulação do lançamento, com o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, caso assim não se
entenda, a realização de prova pericial para apuração do imposto devido, aplicando-se o regime
de competência para apuração do imposto devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/89.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 94),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.682 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720005/2011-11
4
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 84.402,43 com IRRF de R$ 2.532,07,
apurada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a aplicação do regime de
competência na apuração do imposto de renda devido sobre os aludidos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Pois bem. Da análise dos autos, constato na peça recursal informa que o
contribuinte socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os rendimentos
tidos por omitidos recebidos da CEF, via requisição de pagamentos no 20070028019, oriundos do
processo no 126.01.2000.004983-3, que tramitou na 3a Vara Cível de Caraguatatuba/SP, calhando
na espécie a aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido.
De fato, em consulta ao site do TRF3 (pje1g.trf3.jus.br), constatei que o Recorrente
ajuizou a ação de repetição de indébito no 2010.63.13.001098-3, contra a União Federal (PFN),
cujo feito tramitou no Juizado Especial Federal Cível de Caraguatatuba/SP – objetivando, diga-se
de passagem, a restituição do valor correspondente ao imposto de renda, incidente sob a alíquota
de 27.5%, sobre os rendimentos recebidos no processo de revisão de aposentadoria, que tramitou
na 3a Vara Cível de Caraguatatuba/SP, onde o INSS foi condenado ao pagamento dos valores
atrasados, sobre o qual incidiu IR com aplicação da maior alíquota – requerendo a aplicação da
alíquota proporcional, com o recálculo do imposto devido sobre a renda, mês a mês (regime de
competência), obtendo provimento, em sede recursal, da pretensão ajuizada.
Portanto, indene de dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e nesta seara administrativa, pois em ambos os feitos se busca a aplicação do regime de
competência na tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em face da revisão
judicial deferida de seu benefício previdenciário.
Com efeito, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação da justiça
federal, inclusive com decisão favorável ao Recorrente, a importar na revisão dos valores que
geraram o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada (fls. 12/15) – este Colegiado
está, via de consequência, impedido de apreciar o presente recurso, implicando no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo em relação ao ponto concomitante,
cuja matéria aliás já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida – com a aplicação
do regime de competência na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.682 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720005/2011-11
5
acumuladamente – não há o que apreciar, uma vez que esta instância administrativa, diante da
concomitância apurada, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar a decisão final proferida no processo
no 2010.63.13.001098-3, que tramitou no Juizado Especial Federal Cível de Caraguatatuba/SP,
quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original